Tribunal: TJDFT
Processo: 0072409-24.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0072409-24.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ANICIO ALVES TERRA, ANTENOR RAMOS DA SILVA, ELVO CENCI, THOMAZ NEVES ALEIXO, JAIME LISBOA ROCHA, JOSE CARLOS DE MACEDO, JOSE GRACA CAMELO, JOSE MARIA RODRIGUES, WALDEIS ALVES DE SOUZA, ESPÓLIO DE THOMAZ NEVES ALEIXO D E S P A C H O Tendo em vista que as transações já foram homologadas e os acordos respectivos integralmente cumpridos, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022 14:55:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator